Tribunal: STF
Processo: RHC 119454
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO EM CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DE UM DOS RECORRENTES. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Os recorrentes foram condenados, ambos à pena superior a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, em sentença que confirmou os fundamentos utilizados no decreto de prisão preventiva e na decisão que a manteve.



    2. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar dos recorrentes, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias em que o delito foi praticado (= modo de execução).



    3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.



    4. Recurso improvido.